Tribunal: TJSP
Processo: 1004359-92.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à majoração de honorários recursais. Artigo 85, §11o do CPC. Acolhimento. Sentença de procedência. Recurso de apelação da requerida não conhecido.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE, para, reconhecendo o trabalho adicional produzido em sede recursal, majorar para 17% do valor da causa os honorários advocatícios então fixados em favor da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à majoração de honorários recursais. Artigo 85, §11o do CPC. Acolhimento. Sentença de procedência. Recurso de apelação da requerida não conhecido.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE, para, reconhecendo o trabalho adicional produzido em sede recursal, majorar para 17% do valor da causa os honorários advocatícios então fixados em favor da autora.